Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE CASUISTICAMENTE CONSTATADA. DEVEDOR COM PARCOS RECURSOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o executado exerce profissão de auxiliar de limpeza, em empresa de prestação de serviços condominiais, auferindo uma renda média de um salário mínimo mensal, portanto, sendo o executado pessoa de parcos recursos, uma possível constrição dificultaria sobremaneira a manutenção de suas necessidades básicas, o que comprometeria o seu sustento e de seus familiares.

2. Assim, ponderando-se, sobretudo, a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte executada tem-se que, no caso vertente, não estão conjugados todos os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, de acordo com orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema, que deixa de ser aplicada no caso vertente, ante a constatação casuística do descabimento tanto por conta da renda sobre a qual incidiria a constrição, como pelo curto lapso temporal do feito executivo até o presente momento.

3. Nesse descortino, levando-se em consideração, na oportunidade, principalmente a evidência de que possível constrição dos salários pode afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário à parte executada e à sua família, entendo não ser possível a concessão da medida requerida em sede recursal.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.